Tribunal: TJBA
Processo: 8000106-52.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000106-52.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AGNALDO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAIS CIVIS –
INVESTIGADOR DE POLÍCIA - PROVENTOS INTEGRAIS - APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 - EXCEÇÃO PREVISTA PELO ART. 40, §4º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
-
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APELADO
QUE REUNIU TODAS AS CONDIÇÕES PARA APOSENTAÇÃO
PREVISTAS NA LEI 51/1985 – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.019

E DO ART. 5º, DA ECE
26/2020
- PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de apelação apresentada pelo Estado da Bahia em face de sentença que reconheceu a parte autora o direito a
aposentadoria voluntária com proventos integrais, na forma da Lei Complementar nº 51/85, alterada pela Lei Complementar nº 144/14, calculados com base na sua última remuneração e com paridade em relação aos servidores da ativa.

2. A sentença se mantém por seus próprios fundamentos, visto que a prova dos autos demonstram que quando do ajuizamento da ação o recorrida já reunia os requisitos para aposentadoria especial voluntária previstos na LC 51/85, alterada pela LC 144/14, reunindo 30 (trinta) anos de contribuição, com 20 (vinte) anos de exercício
em
cargo de natureza estritamente policial.

3. Extrai-se dos autos que
a parte
autora
, inscrit
a
sob a matrícula
20418751
, ingressou no serviço público em
24/04
/2004

ocupando,
quando do ingresso com a ação,
o
cargo de
Investigador de Polícia Civil -
CLASSE
I
, junto à Secretaria da Segurança Pública / Polícia Civil da Bahia.

4.
Consta, ainda, no documento de ID 90989748
a soma, em 11/01/2021, de
3
5
(trinta
e cinco
) anos,
3
(
três
) meses
e 2 (dois) dias
de
tempo de serviço total
, dos quais
mais de 32 (trinta e dois) anos
de exercício em cargo de natureza estritamente policial,
junto à SSP
/
BA,
entre a polícia militar e civil e

contando com
61
(
sessenta e um
) anos de idade
.

5.
O Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é acompanhado por esta Corte Estadual, fixou tese no sentido da recepção, pela Constituição Federal, da Lei Complementar 51/1985, que prevê condições especiais para a aposentadoria dos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, II, III, da CF). Precedentes
do STF e desta Corte
.

6.
Não prosperam as alegações de que o direito do impetrante teria sido atingido pela
E
menda
C
onstitucional
E
stadual 26/2020, já que
o art. 5º, da referida Emenda
,
também estabelece condições já supridas pelo impetrante.

7. Apelo improvido, com majoração dos
honorários advocatícios para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
seguindo
a forma de fixação na origem
e não impugnada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000106-52.2021.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
AGNALDO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .